Tribunal: CARF
Processo: 15463.000212/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15463.000212/2009-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOÃO DE BIASE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000212/2009-63
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000212/2009-63

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 26/29), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/08), a qual foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão assim ementada (e-fls. 39/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes.
Mantêm-se as glosas das despesas médicas para as quais o contribuinte não apresenta
documentos que supram as falhas apontadas pela fiscalização.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 48), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/06/2014 (e-fls. 59/60, 76) ratificando as despesas
médicas com Maria de Fátima de Salles Freire e Nelson do Rosário Caldas e indicando a juntada
de documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
20.240,00 referente aos profissionais Maria de Fátima de Salles Freire (R$ 6.040,00) e Nelson do
Rosário Caldas (R$ 14.200,00).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa dos valores em exame
pelos seguintes motivos (e-fls. 10/11):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000212/2009-63

- Maria de Fátima de Salles Freire: recibo único para todo o ano, sem
identificação do beneficiário dos serviços e sem individualização das sessões.
- Nelson do Rosário Caldas: recibos sem identificação do beneficiário dos
serviços, sem endereço do profissional e sem especialidade médica.
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam com as deficiências apontadas pelo
auditor (e-fls. 42/44).
Não obstante, verifica-se que a declaração de Nelson do Rosário Caldas (e-fls. 63)
e os recibos de Maria de Fátima de Salles Freire (e-fls. 65/70) juntados ao Recurso Voluntário
suprem as exigências indicadas na Notificação de Lançamento, devendo ser restabelecida a
dedução de despesas médicas em exame (R$ 20.240,00).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Original